Tribunal: TJPA
Processo: 0006888-18.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006888-18.2014.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: HERBETIL LIMA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. REJEITADA A TESE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a tese de cerceamento do direito de defesa, pois o laudo pericial atende às exigências da Lei nº 6.194/74, havendo nele a devida quantificação da lesão permanente sofrida pelo segurado.

2. O laudo oficial comprova a insuficiência do pagamento efetuado administrativamente ao segurado.

3. A concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, não podendo este ser impedido de receber os honorários sucumbenciais. Súmula 450 do STF.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, interposta por
HERBETIL LIMA FERNANDES contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2682048):

Por conseguinte, considerando a plena vigência e legalidade das disposições da Lei n° 6.194/74 e da Lei n° 11.482/2007, e concluindo pela incompetência do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), em fixar valor da indenização securitária em montante diverso do disposto nesta legislação, e considerando o laudo emitido por órgão oficial onde atestou no reclamante deformidade permanente,
impõe-se a seguradora, o pagamento da diferença da indenização devida, segundo previsto em lei.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
a pagar ao reclamante, à título de pagamento de seguro DPVAT referente a invalidez permanente a quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Desse modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO art. 487, I do CPC.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20. § 3° do CPC.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação (ID 2682051) arguindo: a) o cerceamento de seu direito de defesa devido à necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes; b) a inexistência de invalidez permanente na proporção arguida e a necessidade de redução proporcional da indenização conforme disposto em lei; c) o reconhecimento de que a obrigação foi integralmente paga em sede administrativa; d) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (ID 2682055, P. 24)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Vejo que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

De acordo com a exordial, o autor, ora Apelado, recebeu extrajudicialmente da Ré, ora Apelante, o valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a Recorrente ao pagamento da diferença de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com base em laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML).

Inconformada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1. Cerceamento do direito de defesa:

Defende a Apelante o cerceamento de seu direito de defesa devido à necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes sofridas pelo Apelado.

Compulsando os autos, verifico a existência de laudo oficial do Centro de Perícias “Renato Chaves” (ID 2682045), onde constam as seguintes informações:

DESCRIÇÃO: Periciando apresenta com
lesão de olho esquerdo
, com
déficit
visual

total
em olho esquerdo
, por sequelas de lesão da córnea. Não apresenta sequelas do traumatismo craniano, não faz uso de nenhuma medicação.

[...]

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função? (Art. 129 §1°-III)

Resposta:
sim,
debilidade permanente da função visual.

SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (Art. 129 - §1" – III)

Resposta:
sim

Portanto, pode-se constatar que o laudo pericial atende às exigências da Lei nº 6.194/74, havendo nele a devida quantificação da lesão permanente sofrida pelo segurado (perda total da visão do olho esquerdo), razão pela qual não merece ser acolhida a tese de cerceamento do direito de defesa alegada pela Recorrente.

2.2. Pagamento administrativo. Necessidade de complementação do
quantum
indenizatório:

Analisando o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves (ID 2682045), entendo que não assiste razão à Apelante quando defende a suficiência do pagamento efetuado administrativamente ao Apelado. Isso porque, o grau de lesão apurado no laudo oficial não condiz com o percentual indenizatório respectivo previsto em lei. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos os esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo do perito oficial (ID 2682045), as lesões sofridas pelo Apelado configuram invalidez permanente parcial completa por
“déficit visual
total
em
olho esquerdo
”
, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. I da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

Assim, constatando que o demandante deveria ter recebido indenização de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme previsto na legislação supracitada, porém tendo recebido extrajudicialmente apenas a quantia de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), resta claro que o segurado tem direito à diferença de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Pelo exposto, escorreita a sentença que condenou a seguradora Apelante ao pagamento da complementação securitária.

2.3. Condenação em honorários advocatícios. Beneficiário de assistência judiciária gratuita:

De igual modo não deve ser acolhida a tese da Apelante de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita à parte contrária, visto que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária gratuita não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, não podendo este ser impedido de receber os honorários sucumbenciais.

Eis o disposto na Súmula 450 do Supremo Tribunal Federal: “
São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita
” (publicada no DJ de 08/10/1964, p. 3646; DJ de 09/10/1964, p. 3666; DJ de 12/10/1964, p. 3698).

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, observando os critérios elencados no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença vergastada, razão pela qual entendo pela sua manutenção.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter
a sentença em todos seus termos, conforme fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2021